Tribunal: TJBA
Processo: 8006122-98.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006122-98.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s): TARCIO VITOR MORENO RAMOS APELADO: ECO VIA CONSTRUCOES E URBANIZACAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. VALOR EXECUTADO SUPERIOR AO LIMITE DAS EXECUÇÕES DE BAIXO VALOR. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM A RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo ente municipal contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada, sob o fundamento de descumprimento dos requisitos fixados no Tema 1.184 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é aplicável ao caso concreto o entendimento firmado no Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF e as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024, tendo em vista o valor do crédito executado e a competência normativa do ente federado. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1.184 de Repercussão Geral), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que observadas as providências administrativas prévias e respeitada a competência constitucional de cada ente federado. Nos embargos de declaração posteriormente julgados (Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024), o STF esclarece que a tese firmada se aplica somente às execuções fiscais de baixo valor, afastando sua incidência nos casos em que o crédito ultrapassa tal limite. A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu art. 1º, §1º, fixa o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro geral para a caracterização das execuções fiscais de baixo valor, mas ressalva expressamente a competência dos entes federados para disciplinar a matéria de acordo com suas peculiaridades locais. O valor executado no caso concreto (R$ 17.313,24) supera o patamar fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo inaplicável a tese firmada no Tema 1.184 do STF. Verifica-se, ainda, equívoco na sentença ao mencionar a Resolução CNJ nº 574/2024, que trata de tema diverso, sem pertinência com a matéria de execuções fiscais. Assim, ausente fundamento legal ou jurisprudencial para a extinção do feito, impõe-se a reforma da sentença para permitir o regular prosseguimento da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença reformada. Tese de julgamento: O Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF aplica-se exclusivamente às execuções fiscais de baixo valor, nos termos fixados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser interpretada em consonância com a tese do Tema 1.184, respeitando a competência constitucional dos entes federados para definir o conceito de “baixo valor”. É incabível a extinção de execução fiscal cujo valor ultrapasse o limite fixado para as execuções de baixo valor, devendo o feito prosseguir regularmente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/PR (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.10.2023; STF, ED no RE nº 1.355.208/PR, Plenário, Sessão Virtual de 12 a 19.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006122-98.2024.8.05.0271, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VALENCA e como apelada ECO VIA CONSTRUCOES E URBANIZACAO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça